Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734106-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AVANA JAQUELINE BARBOSA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MARIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVÓRCIO DAS PARTES. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. ESBULHO EVIDENCIADO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O não enfrentamento de todas as teses alegadas pelas partes não se confunde com a ausência de fundamentação, sobretudo quando suficiente a demonstrar o convencimento do julgador quanto às questões objeto da controvérsia. 2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, consoante disposto no art. 1.196 do Código Civil. A posse, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil e do princípio da função social da propriedade, deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Ademais, para a configuração do esbulho e concessão da tutela possessória, é indispensável a demonstração do efetivo exercício da posse, no momento em que o ato de esbulho teria ocorrido. 4. Após a decretação de divórcio das partes, restou consignado que o imóvel seria de propriedade exclusiva de um dos ex-cônjuges, consoante sentença transitada em julgado. A partir de então, a ocupante passou a utilizar o bem de forma ilegítima. 5. Para comprovação de eventual direito ao ressarcimento de benfeitorias realizadas no imóvel, caberia à parte comprovar, por meio de documentos, o que efetivamente despendeu para efetuar as supostas benfeitorias do imóvel, o que não pode ser presumido. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 369, 442, 443 e 445, todos do Código de Processo Civil, bem como 1.219 do Código Civil, suscitando a nulidade do feito por suposto cerceamento de defesa. Aduz que a produção de prova testemunhal é apta para demonstrar as benfeitorias discutidas nos autos e a correção da indenização em debate. Conclui que a manutenção do julgado admite o modelo de provas tarifadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 442, 443 e 445, todos do Código de Processo Civil, bem como 1.219 do Código Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.311.636/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009